Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-16.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS PAULA - CPF: 932.503.121-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE

– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, à luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios a serem sanados, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

No caso em tela, o recurso, conforme já afirmado, é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada, portanto, deve ser aplicada a penalidade do §4o do art.1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID.Num.224477669) opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo Interno (interposto no Recurso de Apelação n. 1000027-16.2019.8.11.0002)
,
em face de
FRANCISCO DE ASSIS PAULA
, que POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Sustenta que o v. Acórdão é omisso e contraditório, posto a “
inobservância do princípio da causalidade
”, id. Num. 224477669 - Pág. 2.

Aponta que a oposição dos presentes Embargos é condição necessária para o cumprimento adequado do requisito do prequestionamento, inclusive sumulada perante a Corte Superior, por meio da Súmula 98, do STJ.

No mérito, discorre acerca do princípio da fungibilidade ante a tempestividade do recurso bem como que “há o que se falar em erro grosseiro, haja vista que conforme transcorrido no tópico supra, em toda a fundamentação do recurso, restou claro e evidente que o objetivo do mesmo era atacar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Mencionam que todos os requisitos foram preenchidos, de modo que não há fundamentos que impeçam o seu conhecimento, não podendo a parte Embargante ser prejudicada.

Defende o conhecimento do apelo em vista dos princípios da celeridade e da economia processual.

Alega que “
o estabelecimento da multa, em conta da oposição dos embargos declaratórios, apresenta-se por impertinente, no presente caso, não se revela o caráter protelatório desse recurso. Ao invés disso, buscou-se, tão-somente, aclarar-se o critério adotado para a determinação da prescrição
”, argumentando que a referida sanção é desnecessária.

Ressalta que “
a venda extrajudicial do bem apreendido, promovida pelo credor, em caso de inadimplemento do devedor, o valor da venda não é atrelado ao valor da tabela FIPE
”, aduzindo que trata-se apenas de um parâmetro que não condiz com o verdadeiro estado do veículo, pugnando pela inaplicabilidade de utilização da Tabela Fipe

Requer o recebimento do presente Embargos de Declaração, para o fim de reconhecer as contradições e omissões perpetradas no Acórdão proferido, no sentido de reformar a r. Decisão guerreada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID.Num.224477669) opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo Interno (interposto no Recurso de Apelação n. 1000027-16.2019.8.11.0002)
,
em face de
FRANCISCO DE ASSIS PAULA
, que POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Anote-se que ao contrário do disposto pela parte Embargante, os motivos para o não conhecimento do recurso de agravo interno interposto pela embargante estão expostos, no sentido da inadmissibilidade do recurso em razão de que decisão atacada é resultado de julgamento colegiado, nos termos do art. 1021 do CPC.

Assim, posicionei-me pelo não conhecimento do Recurso de Agravo Interno, e, por conseguinte, condenei a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada, nos termos do §4o do art.1.021 do CPC

Reproduzo parte da decisão ora embargada:

“(...)

Verifico que este Agravo Interno foi interposto contra o acórdão prolatado no Recurso de Apelação no 1000027-16.2019.8.11.0002, assim a decisão objurgada é colegiada e não monocrática. Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil, no artigo 1.021 do CPC, disciplinou o Agravo Interno como via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator. Veja-se: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”. (destaquei). Desta forma, como a decisão atacada é resultado de julgamento colegiado, é de clareza hialina a inadmissibilidade deste Agravo Interno.

(...)

No caso em tela, o recurso, conforme já afirmado, é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada, portanto, deve ser aplicada a penalidade do §4o do art.1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)
§ 4 o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.” (destaquei).

Com isso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada”.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROTELATÓRIO - MULTA.

1. Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser externado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via dos embargos.

3. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração interpostos com a única finalidade de rediscutir o mérito, pelo que se justifica a aplicação de multa. Precedentes.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0000.22.200120-8/007, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 13/08/2024)

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024